Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712740-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BAUER DO CARMO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Rodrigo Bauer do Carmo em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cobrança ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais. Nas razões de seu recurso, o apelante argui preliminar de incompetência do Juízo. Argumenta residir em Brasília e que, de acordo com as normas consumeristas, a competência para a análise do feito seria a do foro domicílio do réu, sendo-lhe garantido o direito de ajuizar a demanda no local de residência do consumidor. Assevera que a ação, inicialmente, foi ajuizada no foro de São Leopoldo/RS, tendo sido reconhecida a incompetência alegada pelo réu/apelante na contestação, os autos foram remetidos para a Circunscrição de Brasília/DF, decisão esta que não foi impugnada pelo ora recorrente. Na decisão que declarou a incompetência do foro de São Leopoldo/RS (ID 75454619), reconheceu-se a competência absoluta do foro de domicílio do consumidor, conforme pleiteado pelo recorrente em contestação. Observa-se, contudo, que na apelação o réu, embora sustente a competência do foro de seu domicílio, que coincide com o domicílio do recorrente/consumidor, alega não ser Brasília o foro competente. No caso em apreço, tendo em vista que a questão da competência não foi examinada na sentença, a insurgência deveria ter sido veiculada por meio de agravo de instrumento no momento oportuno, nos termos do art. 1.015 do CPC, razão pela qual a matéria se apresenta preclusa. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento, em parte, do recurso, no que diz respeito à preliminar de incompetência, em razão da preclusão. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora